Tribunal: STF
Processo: RE 106083
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-28
Data de publicação: 1985-06-28

Ementa:
- REPETIÇÃO DE INDEBITO - TARIFA BASICA DE LIMPEZA URBANA DECLARADA
INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO PELAS ALINEAS 'A' E 'D', MAS CONHECIDO E
PROVIDO PELA ALINEA 'C', EM FACE DO ACOLHIMENTO, PELA CORTE, DA
INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO 196, DE 12/11/1975, DO MUNICÍPIO DO
RIO DE JANEIRO.